Tribunal: TJDFT
Processo: 0711912-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUSÊNCIA DE SUBJUGAÇÃO DE GÊNERO. QUESTÃO PATRIMONIAL. NÃO INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. COMPETÊNCIA DO SUSCITANTE.
1. Nos termos do art. 5o da Lei 11.340/06, a violência doméstica e familiar contra a mulher é baseada em gênero. O fato de a vítima ser avó do acusado e ser idosa não atrai, por si, a aplicação da Lei Maria da Penha.
2. A denúncia narra que o delito foi praticado em decorrência de questões patrimoniais e sucessórias, não havendo evidência de que o crime de perseguição contra a avó foi motivado pelo fato de ela ser mulher.
3. Conflito conhecido e provido para declarar competente o Juízo da 7a Vara Criminal de Brasília.